Tribunal: TJBA
Processo: 8004010-93.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO A PELAÇÃO CÍVEL n.
8004010-93.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGABNTE: ANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela parte autora/reconvinda contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de improcedência do interdito proibitório e procedência da reconvenção para reintegração de posse. A Embargante alega omissões quanto à natureza possessória da lide, função social da posse, ausência de notificação prévia e desproporcionalidade do prazo de desocupação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à aplicação da Súmula 487 do STF, à necessidade de notificação premonitória em comodato verbal e à fixação do prazo para desocupação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente todas as teses levantadas. A aplicação da Súmula 487 do STF foi justificada pelo fato de a defesa e a reconvenção terem sido fundadas no domínio comprovado, o que autoriza a proteção possessória ao proprietário.

4. Quanto à notificação prévia, o julgado adotou tese jurídica clara, amparada em jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a citação e a própria sentença suprem a necessidade de notificação formal em casos de comodato verbal por prazo indeterminado, constituindo a mora.

5. Inexiste omissão sobre a função social ou o prazo de desocupação, tendo o colegiado considerado que o lapso temporal transcorrido desde a sentença (superior a sete meses na data do julgamento anterior) esvazia a alegação de exi
gui
dade do prazo ou violação à dignidade da pesso
a
.

6. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal não configura vício sanável pela via dos aclaratórios, tratando-
s
e de nítida tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração

rejeitados
.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo acórdão, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas a prevalência de sua tese jurídica em detrimento da fundamentação adotada pelo julgador."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
ANA DA SILVA SANTOS
e como embargada

MARIA DA CONCEI
ÇÃO
BRITO DIAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
estes embargos de declaração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA